Tribunal: TCU
Processo: 041.478/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.478/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosana Aparecida Pasquini de Souza (CPF XXX.897.501-XX); Rufino da Silva Ribeiro Junior (CPF XXX.472.691-XX); Salustiano Purger Serpa de Menezes (CPF XXX.714.904-XX); Samuel Cunha da Rocha (CPF XXX.826.205-XX); Samuel Herebia (CPF XXX.645.201-XX); Samuell Silva Freitas (CPF XXX.064.295-XX); Sandra Helena Gonçalves Botelho Marques (CPF XXX.191.142-XX); Sandra Mara Santa Helena Moreira (CPF XXX.540.350-XX); Sandro Magno Sereno Sant Ana (CPF XXX.237.937-XX) e Saulo Batista Aguiar (CPF XXX.792.641-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.